Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729589-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON LEAN DA COSTA FACANHA AGRAVADO: GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUDSON LEAN DA COSTA FACANHA (impetrante) contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0713505-54.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, no qual acolheu parcialmente o pedido liminar apenas para assegurar a reserva de vaga em concurso para o cargo de professor referente ao Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação, nos seguintes termos (ID 204095256, de origem): “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por HUDSON LEAN DA COSTA FACANHA contra ato coator atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADU DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da inicial, a presente ação mandamental foi ajuizada em razão da negativa da Administração Pública em aceitar o diploma fornecido pelo impetrante para o provimento do cargo de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação. Deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e requereu a gratuidade da justiça. Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Na espécie, em juízo de cognição sumária, própria para o momento processual, verifico haver a presença simultânea dos requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada, na medida em que a prestação jurisdicional requerida, na medida em que a recusa em aceitar o certificado de conclusão de Licenciatura em Física (IDs 204035179 e 204035180), aparentemente, contraria o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que vem considerando o referido diploma como equivalente à licenciatura plena, consoante arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROFESSOR. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. EQUIVALÊNCIA. I - Nos termos da Resolução no 2/97 do Conselho Nacional de Educação-CNE, o certificado de programa especial de formação pedagógica equivale à licenciatura plena. Assim, a apresentação do aludido certificado, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e devidamente registrado, demonstra o atendimento ao requisito editalício referente à licenciatura plena na Matéria a ser lecionada. Sentença reformada. Segurança concedida. II – Apelação provida. (TJ-DFT, 6a TURMA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL n. 0700824-57.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Vera Andrighi, data de julgamento: 26/08/2021) Há, portanto, a probabilidade do direito vindicado, ao passo em que a urgência restou evidenciada pela própria situação fática controvertida, haja vista que o certame se encontra em andamento e a demora em conceder a prestação jurisdicional requerida ostenta o potencial de gerar prejuízos irreparáveis à parte impetrante e ao próprio concurso público, que futuramente teria que lidar com novas reclassificações. Com base nas razões expendidas, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado, garantindo à parte impetrante a reserva de vaga até ulterior deliberação judicial. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei Federal n. 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança ao Distrito Federal, a fim de que exerça a faculdade de ingressar na relação jurídico processual, conforme artigo 7o, II, da Lei Federal n. 12.016/09. Defiro, desde logo, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, caso haja requerimento. O Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), deverá, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, proceda-se à abertura de vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento de parecer. Concedo a esta decisão força de mandado. Intimem-se.”. Após pedido de reconsideração, manteve-se a referida decisão, nos seguintes termos (ID 204411842, de origem): “A despeito do inconformismo veiculado pela parte impetrante na petição intercorrente de ID 204335499, a determinação contida na decisão liminar resguardou a eficácia do provimento jurisdicional, na medida que a impôs a reserva de vaga, sem causar prejuízos à segurança jurídica, uma vez que posse precária, à míngua de incidência de entendimento vinculante acerca da controvérsia posta em juízo, ostentaria o potencial de provocar consequências jurídicas indesejáveis, especialmente na hipótese de revisão do posicionamento expendido em sede de cognição sumária ou reforma da decisão judicial. Esse, inclusive, tem sido o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em situações fáticas idênticas à dos autos, consoante aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA SEE/DF. NOMEAÇÃO. INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RESERVA DE VAGA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. [...] 4. Não prospera o pedido de imediata posse no cargo, por se tratar de medida satisfativa do próprio mérito da ação, devendo, contudo, ser determinada a reserva de vaga no cargo de professora em que restou aprovada. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DFT, 5a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0727567-95.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Catarino, data de julgamento: 27/01/2021) (grifo nosso) Com efeito, a medida requerida inicialmente pela parte impetrante deve ter caráter cautelar, e não de antecipação de tutela, pois a finalidade pretendida, à vista do preenchimento do critério da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir, é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. Assim, pode-se evitar a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação no caso de comprovada a legitimidade da pretensão. Intimem-se". Em suas razões (ID 61674837), o Agravante informa que “foi aprovado no concurso da SEEDF (edital 31/2022), na 3a posição, para o cargo de Professor de Educação Básica – Eletrotécnica – (Cargo 412). Conforme o edital, no item 1.2.13, exige para tal cargo diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Engenharia Elétrica ou de bacharelado em Engenharia Eletrônica, ou de Engenharia Mecatrônica, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. Aduz que “ainda não conseguiu obter o diploma perante a faculdade, que lhe deu um prazo de 30 dias úteis, restando configurada uma circunstância de insegurança jurídica, haja vista que a posse do impetrante estava marcada para o dia 15 de julho de 2024, necessitando, pois, da intervenção do Poder Judiciário para garantir seu direito”. Entende que seria a hipótese de se determinar a posse imediata no cargo e não a reserva de vaga, de sorte que requer “A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata posse do agravante no cargo de Professor de Educação Básica – Eletrotécnica – (Cargo 412). Preparo no ID 61674839. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso em tela, verifico que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, de outro lado, não resta demonstrada a urgência que imponha o deferimento da tutela recursal pleiteada, tendo em vista que o d. Juízo a quo determinou a reserva de vaga para o cargo em que o agravante restou aprovado, o que, a princípio, resguarda a sua pretensão jurídica. De mais a mais, o próprio recorrente aponta que está pendente a entrega de outro diploma em vias de ser fornecido pela Faculdade, em tese, necessário à posse no cargo questionado, além de que a sua pretensão liminar é nitidamente satisfativa, de sorte que prudente aguardar-se o contraditório e a manifestação do e. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator